Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719628-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KI DELICIA PAES E CONVENIENCIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KI DELICIA PAES E CONVENIENCIA LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível do Guará/DF nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Valores Pagos no 0704360-49.2025.8.07.0014, ajuizada em face do ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos realizados pela instituição financeira agravada. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por KI DELICIA PAES E CONVENIENCIA LTDA - ME em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A.. Alega a parte requerente, em síntese, que estabeleceu relação bancária com a requerida no início de 2021, após ter sido abordada com oferta de crédito pré-aprovado. Em 29/08/2024, contratou uma linha de crédito de R$ 127 mil, a ser paga em 36 parcelas. Aduz que quitou integralmente este empréstimo em 10/02/2025, mediante pagamento de R$ 144.761,18. Não obstante a quitação, sustenta que, no dia seguinte (11/02/2025), a requerida teria procedido à abertura de mais duas contas bancárias em seu nome, sem solicitação ou consentimento. Informa que, apesar de os juros estarem supostamente vinculados à Conta 70258-2 (que alega não ter pedido para abrir), os débitos estão ocorrendo automaticamente na conta principal (Agência 1591 Conta 998186-2). Ao questionar a gerente Ana Paula sobre os descontos que não reconhecia, foi informado que se tratava de uma "conta garantida" no valor de R$ 65.000,00 referente à Conta 70258-2, e que os juros eram devidos por ter sido utilizado R$ 33.223,47. A gerente teria afirmado que este limite foi contratado junto ao empréstimo inicial e utilizado automaticamente para pagamento de boletos, mas não soube precisar quais seriam estes boletos. A requerente impugna veementemente a contratação desta "conta garantida" ou a autorização para o uso automático do limite, apresentando como prova de sua alegação o documento enviado pela gerente, uma Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida, que, embora mencionada como Doc. 3 - Empréstimo Bancário (ID 234996581), possui data de emissão em 29/03/2025, ou seja, após a quitação do empréstimo inicial em 10/02/2025 e após o questionamento dos débitos indevidos que teriam começado em setembro de 2024. Ressalta ainda que o referido documento não possui sua assinatura. Afirma não possuir acesso à Conta 70258-2, impossibilitando a movimentação ou obtenção de extratos. Menciona que os descontos teriam ocorrido desde setembro de 2024, mas não consegue obter extratos deste período no aplicativo. Alega falha na prestação do serviço, simulação de contrato, e fraude, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 18.170,22, totalizando R$ 36.340,44 em dobro), e indenização por danos morais (R$ 10.000,00). O valor da causa foi atribuído em R$ 111.340,44. Em sede de tutela de urgência antecipada, requer a suspensão imediata dos descontos mensais de juros e encargos referentes ao contrato no 159100702582 na Conta 998186-2, argumentando a probabilidade do direito (contrato sem assinatura e emitido após a quitação) e o perigo de dano (descontos irregulares de cerca de R$ 2.300,00 mensais e risco de restrição de crédito). É o conciso, porém não menos relevante, relatório. FUNDAMENTAÇÃO Procede-se à análise detida e pormenorizada do pleito de concessão de tutela provisória de urgência, à luz dos autos e da legislação processual vigente. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Cumpre perquirir, com a profundidade que o momento processual permite e exige, a presença de tais pressupostos no vertente caso. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): A parte requerente apresenta uma narrativa fática que, em uma análise superficial, poderia, em tese, indicar a existência de falhas na conduta da instituição financeira, especialmente no que tange à transparência e à formalização de alegados negócios jurídicos. A alegação de abertura de contas e contratação de limites de crédito sem o consentimento do cliente, seguida de débitos automáticos não reconhecidos, constitui uma imputação grave que, se comprovada cabalmente, ensejaria a procedência dos pedidos. A prova documental colacionada pela própria parte requerente, notadamente as conversas via aplicativo de mensagens com a gerente Ana Paula (IDs 106 a 116) e o documento intitulado "Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – Aval" (cujo texto se inicia no ID 88, apresentado como Doc. 3 - Empréstimo Bancário, ID 234996581), servem como substrato fático inicial das alegações. A requerente destaca, com pertinência, a data de emissão constante neste documento (29/03/2025), contrastando-a com a data em que teria quitado o empréstimo anterior (10/02/2025) e a data em que passou a questionar os débitos (aparentemente em fevereiro de 2025, conforme conversas do ID 110 em diante, culminando no questionamento direto em 18/02/2025, ID 111). A requerente argumenta, com razão, que o documento foi emitido após a quitação do empréstimo anterior e após seus questionamentos iniciais, e que não contém sua assinatura, levando-a a considerá-lo "falso". Contudo, a análise da probabilidade do direito, tal qual exigida para a concessão de medida de urgência que antecipa efeitos do provimento final, demanda escrutínio mais profundo e cauteloso, especialmente em situações que envolvem relações jurídicas complexas e transações que podem ser formalizadas por meios eletrônicos. Observa-se que a parte autora é uma pessoa jurídica, "KI DELICIA PAES E CONVENIENCIA LTDA - ME". Conforme seu contrato social consolidado (IDs 71 a 85), trata-se de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), cujo objeto social abrange atividades de comércio varejista de produtos de padaria, confeitaria, pães, roscas, bolos, tortas, pão de queijo, salgados, sanduíches, bebidas, dentre outros. O endereço da sede, inclusive, é mencionado como "QI 12 Bloco A Loja 10, Guara I, Brasília-DF", que coincide com um dos endereços de contato da própria requerente (endereço da Loja 10 no Guará I). O titular da empresa é Rosimar Rodrigues de Lima, cujo e-mail e telefone também são listados como contatos da requerente. A relação jurídica estabelecida entre a empresa requerente e o Banco Itaú Unibanco S.A. decorre, conforme a própria narrativa inicial, da busca por serviços bancários e linhas de crédito para a atividade empresarial ("crédito pré-aprovado de R$ 450 mil", "precisou sacar uma quantia de R$ 30.000,00", "tentou diversas vezes obter um empréstimo", "conseguiu uma linha de crédito de R$ 127 mil", "parou de utilizar as maquininhas de crédito do Banco Itaú"). A contratação da "conta garantida" impugnada estaria, alegadamente, vinculada ao empréstimo maior ou seria um limite de crédito empresarial, conforme indicado pela gerente ("limite contratado junto ao empréstimo", "utilizado de forma automática para pagamento de boleto", "conta garantida no valor de R$ 65.000,00"). O próprio documento contestado é uma Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida - Aval, usualmente instrumento de crédito empresarial. Este quadro fático, no que tange à natureza da relação jurídica, suscita uma discussão profunda e complexa: a aplicabilidade irrestrita do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda. Embora a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pacifique que as instituições financeiras estão submetidas às normas do CDC (ADIn 2591/DF e Súmula 297/STJ), a qualificação da pessoa jurídica como consumidora, especialmente em operações bancárias relacionadas à sua atividade produtiva, exige análise aprofundada do conceito de "destinatário final". A teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas em certas situações, mas geralmente restringe essa aplicação aos casos em que a pessoa jurídica demonstre vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor, e quando o bem ou serviço adquirido não se integra à cadeia produtiva de sua atividade. No presente caso, a empresa requerente, ao buscar crédito ou gerenciar suas finanças junto ao banco, estava, em tese, atuando dentro de sua atividade econômica principal (padaria e conveniência). O crédito buscado ou supostamente contratado ("conta garantida", "capital de giro") parece ter destinação diretamente relacionada à operação do negócio. Portanto, a qualificação da requerente como "consumidora final" nesta específica relação bancária, para todos os fins do CDC, não é manifestamente evidente em sede de cognição sumária. Uma decisão definitiva sobre a aplicação do CDC, e consequentemente sobre a inversão legal ou judicial do ônus da prova com base na hipossuficiência (art. 6o, VIII, CDC), demanda o aprofundamento da instrução probatória, com a análise das circunstâncias fáticas e da real vulnerabilidade da empresa no contexto da operação contestada. Sem a plena e indiscutível aplicação do regime protetivo do CDC neste momento inaugural, a responsabilidade da instituição financeira, para fins de concessão de tutela de urgência, não se subsume automaticamente à modalidade objetiva baseada no risco da atividade para todos os danos alegados (art. 14, CDC, e Súmula 479/STJ). Embora a Súmula 479 do STJ imponha responsabilidade objetiva por fortuito interno (como fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias), a própria caracterização da "fraude" ou "simulação" como alegada pela requerente (contratação inexistente, débito indevido) é o ponto nevrálgico da lide que carece de comprovação robusta. A parte requerente alega que não contratou a conta garantida e que não autorizou os débitos automáticos. Como "prova" da contratação, a gerente enviou o documento que, embora emitido em 29/03/2025, refere-se a uma Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida. A ausência da assinatura da requerente neste documento específico (ID 88 e seguintes), e a data de emissão posterior aos fatos e questionamentos, são elementos que geram fundada dúvida e que militam, preliminarmente, em favor da alegação da requerente. Contudo, o próprio contrato padrão apresentado na documentação prevê a formalização eletrônica ou digital mediante digitação de senha, reconhecendo sua validade e eficácia. As conversas com a gerente indicam que o limite foi "implantado e utilizado". A comprovação definitiva de que a contratação efetivamente não ocorreu, ou de que a formalização eletrônica (se existente) foi fraudulenta ou indevida, exige que o banco requerido apresente os elementos probatórios que detém, tais como registros eletrônicos da contratação, logs de acesso, histórico de utilização da conta garantida (demonstrando quais boletos teriam sido pagos automaticamente, como alegado pela gerente), e os extratos bancários completos desde setembro de 2024, que a requerente afirma não ter acesso e que lhe foram negados. Apenas após a apresentação da contestação e eventual produção de prova específica será possível analisar com a segurança necessária a validade da contratação e a regularidade dos débitos. Neste estágio embrionário do processo, antes da triangularização da relação jurídica com a apresentação da defesa pelo requerido e a possibilidade de produção probatória sob o crivo do contraditório, a probabilidade do direito da parte requerente, embora lastreada em indícios de falhas (documento sem assinatura, data de emissão), não se apresenta com a robustez e a certeza necessárias para justificar a concessão de uma tutela de urgência de natureza satisfativa (cessar os débitos) e constitutiva/declaratória (presumir a inexistência da dívida antes do julgamento final). As alegações de falha na prestação de serviço e simulação de contrato demandam aprofundamento instrutório incompatível com a cognição sumária da tutela provisória. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora): A parte requerente alega que os descontos mensais de cerca de R$ 2.300,00 causam despesa elevada, dificultando o pagamento e gerando risco de ter o nome prejudicado junto às instituições financeiras. Sem dúvida, descontos vultosos e não reconhecidos podem gerar dificuldades financeiras para uma empresa, afetando seu fluxo de caixa e sua capacidade de honrar compromissos. Contudo, o perigo de dano que justifica a tutela de urgência deve ser, em regra, irreparável ou de difícil reparação. Os valores descontados indevidamente, embora causem prejuízo financeiro imediato, são passíveis de quantificação e, em caso de procedência final da demanda, podem ser integralmente restituídos à parte requerente, inclusive com correção monetária e juros legais, e, se comprovada má-fé ou engano injustificável, até mesmo em dobro, conforme pleiteado. O dano financeiro, em si, é reversível. O risco de ter o nome prejudicado (apontado nos cadastros de inadimplentes) configura, sem dúvida, um perigo de dano de natureza mais grave para uma pessoa jurídica, pois afeta diretamente sua reputação e acesso a crédito no mercado. No entanto, a requerente afirma este risco como uma possibilidade futura ("pode até ter seu nome prejudicado"), não tendo comprovado, neste momento, que a restrição creditícia já ocorreu em decorrência específica dos débitos contestados. A concessão de tutela de urgência com base em mero receio de dano, sem comprovação de sua iminência ou ocorrência, carece de fundamento sólido. Ademais, deve-se ponderar o perigo inverso: a concessão da tutela de urgência suspenderia os débitos de um contrato que, em tese, pode vir a ser considerado válido após a instrução probatória. Antecipar a cessação da cobrança, sem a certeza da inexistência do débito, representa um risco de dano para a instituição financeira, que ficaria impedida de receber valores que poderiam ser legítimos, acumulando um saldo devedor que, eventualmente, poderia se tornar de difícil recuperação caso a demanda seja julgada improcedente. O equilíbrio na análise do periculum in mora impõe cautela, especialmente quando a probabilidade do direito não se mostra cristalina. Da Necessidade do Contraditório Pleno e da Instrução Processual: Diante do exposto na análise da probabilidade do direito, resta claro que a controvérsia central dos autos – a validade da contratação da "conta garantida", a autorização para o uso do limite e a legitimidade dos débitos – demandam uma análise aprofundada que só pode ser realizada sob o pálio do contraditório e com a dilação probatória. A argumentação da requerente de que não se recorda ou nega ter contratado o serviço e a sua impugnação quanto ao documento apresentado pela gerente precisam ser confrontadas com a versão dos fatos e a documentação completa a ser apresentada pelo banco requerido. O banco terá a oportunidade, em sua contestação, de explicar as circunstâncias da alegada contratação da "conta garantida", o método de formalização utilizado (se eletrônico, como o documento padrão indica, ou de outra forma), apresentar o contrato completo, os extratos detalhados que demonstrem a origem e a natureza dos débitos desde setembro de 2024, e esclarecer a atuação da gerente Ana Paula e do sistema que teria utilizado o limite automaticamente. A própria solicitação da requerente para que a ré junte os extratos dos meses de setembro a dezembro de 2024, com base nos artigos 396 e 397 do CPC, demonstra a necessidade de cooperação da parte ré para a produção de prova essencial à resolução do mérito, prova esta que a requerente não detém. Este pedido, embora cabível em sede de instrução processual, reforça que, neste momento inicial, o conjunto probatório apresentado pela requerente, por si só, não é suficiente para demonstrar probabilidade do direito de forma inequívoca. A complexidade da relação jurídica estabelecida entre uma pessoa jurídica (empresa) e uma instituição financeira, especialmente no que tange a operações de crédito empresarial, exige que a controvérsia seja devidamente instruída. A análise da conduta da gerente Ana Paula e a sua influência na formalização ou na informação sobre o contrato, bem como a verificação dos procedimentos internos do banco para contratação e débito automático, demandam a produção de provas que vão além daquelas já juntadas aos autos, e que apenas podem ser produzidas e valoradas adequadamente após a fase de contestação e, se necessário, de instrução. Conceder a tutela de urgência neste momento, sem a manifestação do requerido e sem a produção de prova cabal sobre a alegada inexistência do contrato e a irregularidade dos débitos, representaria um prejulgamento da lide principal, subvertendo o rito processual e retirando do requerido a oportunidade de exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, embora a narrativa da requerente e a documentação preliminar apresentem indícios que merecem apuração aprofundada, não se encontram presentes os elementos que, em sede de cognição sumária, evidenciem a probabilidade do direito de forma suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Do mesmo modo, o perigo de dano, embora existente, não se configura como irreparável ou de difícil reparação a ponto de demandar a imediata suspensão dos débitos antes da completa instrução probatória. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, ausentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pela parte requerente. Com a contestação, a parte requerida deverá, de forma precisa e exaustiva, justificar a validade da contratação da "conta garantida" no 159100702582, apresentando os documentos que comprovem a formalização do negócio jurídico, seja mediante assinatura física ou por meio eletrônico válido nos termos da legislação e de suas próprias cláusulas contratuais, a autorização para o débito automático na conta principal no 998186-2, e respondendo pontualmente a todas as alegações da parte requerente, especialmente no tocante à alegada inexistência de consentimento e à conduta da gerente Ana Paula. De igual modo, deverá apresentar os extratos da conta da requerente desde setembro de 2024, a fim de demonstrar a origem e a natureza dos lançamentos contestados e justificar a utilização do limite de crédito da conta garantida e os subsequentes débitos de juros e encargos. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída.” Inconformada, a parte autora recorre. A agravante sustenta que, após quitar contrato de empréstimo bancário em 10/02/2025, foi surpreendida com a abertura de novas contas bancárias e cobrança de valores não reconhecidos, os quais vêm sendo debitados automaticamente de sua conta principal, sem autorização ou assinatura em qualquer instrumento contratual. Argumenta que "o autor jamais contratou tal serviço, bem como nunca transferiu o valor de R$ 33.223,47 da conta reserva para a conta principal" e que "o próprio aplicativo informa que o agravante não possui esse serviço contratado". Aduz ainda que "não houve a comprovação do consentimento ou manifestação da vontade do consumidor", pois os contratos foram produzidos em data posterior à quitação e sem assinatura do cliente. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos relativos ao contrato no 159100702582 na Conta 998186-2. Preparo no ID 71953743. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, verifica-se que a controvérsia envolve alegações de contratação indevida de serviços bancários, abertura de contas sem autorização, bem como descontos automáticos não reconhecidos. Contudo, a análise da validade desses contratos, da regularidade das autorizações e da efetiva contratação demanda dilação probatória e a manifestação da parte contrária, especialmente diante da complexidade da relação bancária estabelecida. A própria decisão agravada destacou a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à autenticidade do contrato apresentado e à comprovação da autorização para os débitos contestados. Assim, a questão exige apuração sobre a contratação e utilização do produto bancário (suposta "conta garantida"), circunstância que não se resolve em sede de cognição sumária instalada em agravo de instrumento. Também não se configura, nesta cognição incipiente, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Os descontos tidos por indevidos são de natureza pecuniária, portanto, passíveis de eventual restituição, inclusive com correção monetária e juros legais, como requerido pela agravante na exordial. Ressalte-se, inclusive, que esse pedido de devolução integra o mérito da ação originária. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos exigidos para concessão da medida de urgência, impõe-se o indeferimento do pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator